Tribunal: STF
Processo: RE 1473905
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 31):



    “RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MENOS DE CINCO ANOS DA PROMULGAÇÃO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT NÃO CARACTERIZADA. A controvérsia diz respeito à possibilidade de dispensa sem justa causa, por ocasião da aposentadoria voluntária, de empregada celetista de autarquia estadual, contratada sem concurso público há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. Na hipótese, o Tribunal Regional manteve a decisão de tutela inibitória da rescisão sem justa causa da autora, em caso do aceite da aposentadoria voluntária, sob o fundamento de que a manutenção do contrato de trabalho por longo período após a vigência da CF/1988 atraiu a aplicação da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988, em respeito ao princípio da isonomia, tornando obrigatória a motivação para dispensa do servidor celetista. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, o empregado público admitido há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal sem prévia aprovação em concurso público não tem direito à estabilidade no serviço público prevista no art. 41 da CF/1988, na forma do art. 19 do ADCT, remanescendo desnecessária a motivação do ato de dispensa. Nesse quadro, ainda que a aposentadoria voluntária não caracterize a extinção automática do contrato de trabalho da autora, não há óbice para sua dispensa sem justa causa, com o pagamento de todas as verbas rescisórias correspondentes. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 33), foram rejeitados (Doc. 37).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 39), interposto ao amparo do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROSANA MOREIRA DE OLIVEIRA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 3º, IV; 5º, caput; 6º; 7º, I; 37, caput; 41; 111; e 201, §7º, I e II, da CF/1988, bem como o Tema 606 da repercussão geral.



    Preliminarmente, defende a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa e a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 606 da repercussão geral pelo STF.



    Quanto ao mérito da causa, a recorrente sustenta que não importa se “é ou não portadora de estabilidade (apesar de ser), visto que o que se discute na presente demanda é se a autarquia recorrida poderia dispensar seus servidores em razão da aposentadoria, como é o caso em tela, sendo que o entendimento já pacificado pela Corte Superior Trabalhista e por este E. STF é de que não poderia” (fl. 16, Doc. 39). No ponto, afirma que “se o segurado (empregado) contribuiu obrigatoriamente para a previdência e já completou os requisitos para a concessão do benefício, não pode o empregador, tratando-se de relação diversa, dispensar o trabalhador por este motivo, mas ainda, desta forma, tornando o benefício previdenciário um malefício ao servidor ao invés de um benefício” (fl. 18, Doc. 39).



    Argumenta que “o entendimento sedimentado na ADI 17213, de relatoria do ministro Carlos Veloso, que revogou o § 2º do artigo 453 da CLT e a ADI 17704, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, por sua vez, revogou o §1º do mesmo artigo, sob o fundamento de que a aposentadoria espontânea não pode ensejar a demissão do empregado público, mesmo que não estável” (fl. 16, Doc. 39).



    Assevera que “ainda que não seja considerada a estabilidade da Recorrente, a Administração Pública precisa, para legalidade do ato demissional, atender o princípio da motivação e do regular processo administrativo, em observância aos Artigos 3º, IV, e 37, caput, da CF/1988, bem como ao Art. 50 da Lei 9.784/99 e ao Artigo 111 da CF/1988” (fl. 20, Doc. 39).



    Em contrarrazões, sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do RE em razão da (a) incidência da Súmula 279/STF; (b) ausência de repercussão geral da matéria; (c) inexistência de ofensa direta à constituição Federal (Doc. 41).



    No mérito, alega-se não subsistir “razão à parte recorrente, posto que a Universidade de São Paulo aclarou à exaustão não só a motivação de eventual ato demissional (que foi prévia, fundamentada e amplamente debatida nas instâncias administrativas competentes), mas, sobretudo, indicou à exaustão que a parte reclamante não é detentora de estabilidade” (fl. 6, Doc. 41).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 606 (RE 655.283-RG), ao fundamento de que a discussão posta a debate “envolve situação de empregada pública submetida ao regime da CLT, admitida sem concurso público há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal (portanto, não detentora da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT) que, após aposentar-se espontaneamente, foi dispensa de forma imotivada pela autarquia empregadora”. Quanto ao Tema 606, diz respeito “aos efeitos da aposentadoria espontânea em relação aos empregados públicos”, tratando-se, portanto, de situação diversa da ora em análise. Na sequência, admitiu o RE (Doc. 43). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 11-13, Doc. 39):



    “Por força do § 3º do artigo 102, III da CF/88, a Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o §1º do Art. 1.035 do CPC/15, “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da EC nº 45/2004, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, posto que se trata de processo que envolve o direito social de aposentadoria e o direito de permanência em emprego público (com a devida reintegração em caso de demissão), conforme preconiza o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, tema este que já foi afetado como Tema 606 de Repercussão Geral, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio de Melo2 (RE 655.283). 



    Destaca-se ainda que a decisão aqui proferida afetaria não somente a Recorrente, mas também grande parte dos mais de 14.859 trabalhadores em todo o Estado que laboram na Autarquia Recorrida e que possuem situação jurídica semelhante à da Recorrente. 



    Ademais, o v. acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho afronta a própria decisão já proferida em sede do Tema 606 de Repercussão Geral. Bem como, contraria o entendimento sedimentada na ADI 1721-3, de relatoria do ministro Carlos Veloso, que revogou o § 2º do artigo 453 da CLT e a ADI 1770-4, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, por sua vez, revogou o § 1º do mesmo artigo, sob o fundamento de que a aposentadoria espontânea não pode ensejar a demissão do empregado público, mesmo que não estável, a saber: 



    […]



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do Art. 102, §3º da CF/88 e do Art. 1.035 do CPC/15.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional relativa à incompetência da Justiça Trabalhista, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 7-13, Doc. 31):



    “A reclamada insurge-se contra a liminar que a impede de realizar a dispensa sem justa causa da reclamante, por ocasião da solicitação de aposentadoria voluntária, mesmo acompanhada do pagamento de todas as verbas rescisórias pertinentes, inclusive a multa de 40% do FGTS. Sustenta a validade do ato administrativo, Ofício DRH/CIRC/001/2011, que prevê a dispensa sem justa causa em razão da aposentadoria voluntária, caso da reclamante, empregada celetista não estável, na forma do artigo 19 do ADCT, uma vez que contratada em 16/01/1984, sem concurso público. Aduz que não há obrigatoriedade da permanência do empregado no trabalho após a jubilação, esclarecendo que a reclamante contava com menos de cinco anos de serviços prestados quando da promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Aponta violação dos arts. 2º, 5º, caput e II, 7º, I, e 41 da CF/1988, 10, I e II, e 19 do ADCT, bem como contrariedade à Súmula 390 e OJ 361 da SBDI-1, ambas, do TST. Transcreve arestos ao confronto de teses. 



    Analiso. 



    A controvérsia diz respeito à possibilidade de dispensa sem justa causa, por ocasião da aposentadoria voluntária, de empregada de autarquia estadual, contratada sem concurso público em 16/01/1984, há menos cinco anos, portanto, da vigência da Constituição Federal de 1988. 



    Na hipótese, o Tribunal Regional manteve a decisão de tutela inibitória da rescisão sem justa causa da autora, em caso do aceite da aposentadoria voluntária, sob o fundamento de que a manutenção do contrato de trabalho por longo período após a vigência da CF/1988 atraiu a aplicação da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988, em respeito ao princípio da isonomia. Estabeleceu que “A extinção do contrato do trabalho não decorre diretamente da concessão da aposentadoria pelo Órgão previdenciário, ficando mantido o vínculo jurídico, com todas as suas características, entre empregador e empregado, tornando obrigatória a motivação para dispensa do servidor celetista”. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, o empregado público admitido há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal, sem prévia aprovação em concurso público, não tem direito à estabilidade no serviço público prevista no art. 41 da CF/1988, na forma do art. 19 do ADCT, remanescendo desnecessária a motivação do ato de dispensa. 



    Cito precedentes: 



    […]



    Nesse quadro, ainda que a aposentadoria voluntária não caracterize a extinção automática do contrato de trabalho, não há óbice para a dispensa sem justa causa da reclamante, com o pagamento de todas as verbas rescisórias correspondentes. 



    Pelo exposto, conheço do recurso de revista por violação do artigo 19 do ADCT da CF/1988. 



    2.2 – Mérito



    Conhecido o apelo por violação do artigo 19 do ADCT da CF/1988, dou-lhe provimento para afastar a decisão que impede a realização da dispensa sem justa causa da reclamante.”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu pela desnecessidade de motivação do ato de dispensa da recorrente alegando, entre outros fundamentos, que a mesma foi contratada em 16/01/1984, de modo que não tem direito à estabilidade no serviço público prevista no art. 19 do ADCT. 



    Nas razões do extraordinário a recorrente defende a necessidade de motivação para sua dispensa, ao fundamento de que é detentora de estabilidade. 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.317.592/MT-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.324.670/MT-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente